Tribunal: STF
Processo: ARE 1426903
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Sul América Companhia Nacional de Seguros contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário deduzido em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER. NÃO PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interno interposto pela Sul América Companhia Nacional de Seguros contra decisão que, nos autos do presente recurso, não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de que a seguradora não tem legitimidade para recorrer de decisão que reconheceu a inexistência de interesse da CEF na lide. 



    2. O agravo de instrumento havia sido interposto contra decisão que, em sede de ação ordinária proposta por mutuários do Sistema Financeiro Habitacional, reconheceu a competência da Justiça Federal em relação aos autores cujos contratos de seguro sejam vinculados à apólice pública (ramo 66), apontados pela Caixa Econômica Federal, e declinou a competência para a Justiça Estadual em relação aos demandantes não abrangidos nas condições acima, caso existentes. 



    3. Nas razões do agravo interno, a recorrente aduz: i) é claro o interesse da Caixa Econômica Federal na presente lide em virtude dos pedidos e da condenação se amparar em cláusulas da apólice pública; ii) a seguradora poderá arcar no juízo estadual com o pagamento e liberação dos valores sem ser, sequer a responsável, tendo direito a reembolso da Caixa, em razão da discussão versar sobre apólice pública; iii) na mais recente decisão sobre o tema, proferida no dia 26/06/2020, no RE 827.996/PR, em regime de repercussão geral , o Plenário do STF reconheceu a competência da Justiça Federal para processar e julgar litígios que versem sobre apólices públicas de seguro habitacional; iv) a Caixa Econômica Federal, além de interesse por ser administradora do FCVS ou mesmo por ser sucessora do BNH, tem expressa obrigação legal de ressarcir a seguradora, o que já acontecia em todas as apólices públicas firmadas antes e depois de 1988, sendo notória a participação da CEF no feito em relação a todos os autores; v) cabe à CEF, detentora dos dados do financiamento, elucidar a empresa seguradora que se comprometeu a segurar o contrato, requerendo a SulAmérica S/A a elucidação de tal ponto, devendo a CEF ser intimada para essa finalidade, razão pela qual esta seguradora interpôs o presente recurso como terceira interessada. 



    4. In casu , a Sul América Companhia Nacional de Seguros alega que possui interesse recursal, vez que pode sofrer prejuízo em caso de insucesso da lide e por ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Todavia, entendo que tal argumento não merece prosperar, notadamente porque o recorrente não ostenta a condição de parte vencida, tampouco figura como terceiro prejudicado. 



    5. A hipótese nos autos é de mera assistência simples da Caixa Econômica na lide, tendo em vista que não há relação jurídica entre o mutuário e a empresa pública (na qualidade de administradora do FCVS). 



    6. Registre-se que a decisão agravada não traz prejuízo à Sul América Companhia Nacional de Seguros, porquanto não atinge qualquer bem da sua esfera jurídica. Ademais, a sua defesa, momento em que exercerá o direito à ampla defesa e ao contraditório, ocorrerá no âmbito da Justiça Estadual, oportunidade em que poderá alegar sua ilegitimidade. 



    7. Com efeito, a seguradora agravante não tem legitimidade para recorrer de decisão que reconheceu a inexistência de interesse da CEF na contenda, sendo certo que caberia tão somente à parte autora recorrer da decisão que excluiu um dos réus, tendo em vista que a esta cabe escolher contra quem demandar, bem como à Caixa Econômica, caso tivesse interesse em permanecer na lide, recorrer desta decisão. 



    8. Agravo interno improvido.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega que “a Corte Constitucional reconheceu a necessidade de ingresso da CEF e a competência da Justiça Federal para todos os casos distribuídos após 26/11/2010, como é o caso dos autos. Deste modo, a manutenção da aplicação do deturpado entendimento acaba por criar uma limitação ao cumprimento do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, em afronta direta a esse mesmo dispositivo constitucional, além de ir de encontro à decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.”



    Sustenta que “as condicionantes impostas pelas decisões judiciais combatidas afrontam a Constituição Federal, haja vista que ao exigir a comprovação do comprometimento do FCVS no caso concreto, ou lapso temporal, a decisão viola o artigo 5º, inciso LXXIX, da CF, por impedir o acesso da CEF e da União Federal à justiça.” 



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, a eminente ministra Rosa Weber, determinou o seu retorno à origem para reapreciação da matéria, tendo em vista a tese firmada no Tema n. 1.011. Ocorre que a Vice-Presidência do Tribunal “a quo” assentou que, no tocante “ao Tema 1011, o STF firmou tese a respeito da existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação” porém, que, “a questão controvertida nestes autos não guarda relação com aquela tratada no referido precedente qualificado, uma vez que, no caso concreto, a discussão é relativa à legitimidade da Seguradora.”



    Desse modo, os autos retornaram a esta Corte, havendo sido distribuídos à minha relatoria.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo deficientes as razões recursais do recurso extraordinário, porquanto não impugnados todos os fundamentos do acórdão prolatado pelo Tribunal de origem.



     Constato que o Tribunal Regional afirmou que a parte recorrente carece de legitimidade ativa para recorrer da decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Federal. No recurso extraordinário, a recorrente não aborda sua própria legitimidade, questionada pelo acórdão recorrido, restringindo-se a argumentar sobre o interesse da Caixa Econômica Federal na causa e a competência da Justiça Federal. 



    Tal contexto faz incidir, na espécie, os óbices dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula/STF, já que não atacados todos os fundamentos do pronunciamento recorrido.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.098.401 AgR e ARE 1.168.155 AgR, ambos do ministro Edson Fachin; RE 1.166.752 AgR, ministra Rosa Weber):



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULAS 283 E 284, AMBAS DO STF.



    […] 



    2. As razões recursais não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emergem como óbices ao apelo extremo as Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. […]



    ( RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11 de janeiro de 2021)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente